Tribunal: TJMT
Processo: 1014240-62.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014240-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), VALERIO CESAR LENTCH PAWLINA - CPF: 537.484.251-04 (AGRAVADO), KARINA ARAUJO PAWLINA - CPF: 633.273.922-34 (AGRAVADO), FABIO MARGATO SALAZAR - CPF: 550.008.861-00 (AGRAVADO), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO), JENNYFER MORAES DE LIMA - CPF: 888.648.631-68 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL PELA PARTE AGRAVADA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA.

HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVEM SER SUPORTADOS PELA PARTE QUE REQUEREU. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. No caso dos autos a
prova pericial foi requerida tão somente para parte agravada, de forma que os honorários periciais devem ser suportados, e
na hipótese de ser beneficiária da justiça gratuita
os custos deverão ser pagos pelo Estado, consoante expressa previsão legal (art. 95, §3º do CPC).

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
Banco Bradesco
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da Ação de execução nº 0026212-74.2008.8.11.0041, proposta em desfavor de
Fabio Margato Salazar e outros
, que
determinou a realização de perícia grafotécnica no contrato objeto da demanda, imputando ao Agravante o ônus do pagamento dos honorários do perito.

A parte agravante alega em síntese que a prova pericial foi requerida tão somente pela parte agravada, portanto a remuneração do perito deve ser paga pela parte recorrida consoante expresso no art. 95 do CPC.

Assevera que satisfaz os requisitos legais autorizadores da medida de urgência, a probabilidade do direito reside no fato da prova pericial ter sido requerida pela parte adversa, por sua vez o risco de dano decorre da possibilidade de bloqueio on-line em sua conta do valor correspondente aos honorários periciais.

Requer a concessão do efeito recursal ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pelo provimento do recurso.

Liminar deferida (Id. 98052036).

Contrarrazões apresentas nas quais os agravados com fundamento no princípio da boa-fé objetiva requerem
o provimento do recurso
argumentando que “de se reconhecer que razão a Agravante, uma vez que a perícia foi requerida pelo Agravado Fábio Salazar, com intuito de comprovar que os fatos alegados por ele são verdadeiros, tão logo, caberia a ele arcar com os honorários do Perito. ” (Id. 98853467, pág. 4)

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem,

No mérito o recurso procede.

Verifico nos autos que a tão somente parte agravada pugnou pela produção da prova pericial: “[...] Visando comprovar a falsidade do referido documento requer seja promovido, no mesmo, exame pericial, citando-se o Requerido para responder nos termos da presente arguição, pronunciando-se quanto a mesma, se quiser, no prazo da lei;” (Id. 97286498, pág. 150)

Destarte, como a perícia não foi determinada de ofício pelo magistrado e não houve pedido de perícia pela parte agravante é incontroverso, nos termos do art. 95 do CPC, que a parte agravada deverá arcar com a integralidade do valor da perícia, eis que expressamente requereu a produção de prova pericial:

“
Art. 95.
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito

adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

A propósito:

Registro, por oportuno, que o §3º do mesmo dispositivo disciplina que q
uando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:
1) custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;
2) paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Conforme ensinam NELSON NERY JR. e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “Não se pode exigir do beneficiário da justiça gratuita o prévio depósito de importância para pagamento de honorários do perito [...], porque a isenção abrange as despesas com perícia. Não se deve também obrigar a parte adversa do beneficiário do favor legal a arcar com essas despesas. O ideal é que o Estado responda por essas despesas, pelas instituições públicas que tenham gabarito para o mister e possam suportar o encargo. Esses trabalhos integram o dever do Estado de garantir 'assistência jurídica integral e gratuita' aos que não têm recursos (CF 5º, LXXIV).” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, São Paulo, RT, pág. 1427)

Portanto, a decisão agravada deve ser reformada para constar que a perícia deve ser integralmente suportada pela parte agravada e na hipótese de ser beneficiária da justiça gratuita os custos da perícia devem ser suportados pelo Estado de Mato Grosso.

Sobre a questão já me pronunciei:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. VAZAMENTO DE GÁS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVEM SER RATEADOS ENTRE AS PARTES. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS QUE DEVEM SER SUPORTADA PELO ESTADO. ART. 95, §3º DO CPC, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso dos autos a prova pericial foi determinada de ofício, de forma que os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, e,
sendo uma delas beneficiária da justiça gratuita a sua parcela deverá ser paga pelo Estado, consoante expressa previsão legal (art. 95, §3º do CPC).

[...]

4. Decisão reformada.

5. Recurso parcialmente provido.
(TJ-MT - AI: 10106432220208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2020)

Na mesma linha é a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. RATEIO. ARTIGO 95 DO CPC. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. 1. Os honorários periciais serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando instada a prova por ambas as partes, ou determinada, de ofício, pelo MM. julgador, a teor do artigo 95 do CPC. 2.
Requerida a prova por ambas as partes, imperioso o rateamento do valor dos honorários periciais, igualitariamente, entre os demandantes e, sendo um deles beneficiário da assistência judiciária, sua parte será custeada com recursos alocados no orçamento do Estado
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 00252035220208090000, Relator: Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 13/04/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020) (Destaquei)

Com essas considerações
DOU

PROVIMENTO
ao recurso interposto para determinar que os custos da prova pericial sejam integralmente suportados pela parte agravada e na hipótese de ser beneficiária da justiça gratuita os custos deverão ser pagos pelo Estado, consoante expressa previsão legal (art. 95, §3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021